Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. CIÊNCIA DE QUE O DENUNCIADO É INOCENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 155 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem, sabendo da inocência da vítima, imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
2. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o denunciante saiba (dolo direto) que o denunciado é inocente, conforme expressa exigência legal contida na expressão “de que o sabe inocente”. Ausente o elemento subjetivo, não há crime.
3. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
4. Inexistindo prova concreta e judicializada capaz de comprovar a materialidade delitiva, por segurança, a medida mais adequada que se impõe é a manutenção da absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.